Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-55.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA. Alegação de prejuízo das herdeiras do genitor comum por conta de doação inoficiosa e de simulação. Insurgência dos autores contra improcedência do pedido por prescrição. Reforma em parte.
1. PRESCRIÇÃO – DOAÇÃO INOFICIOSA. Aplicação dos prazos do Código Civil de 1916 por força da regra de transição prevista no art. 2.035 do CC/2002. Prazo

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA. Alegação de prejuízo das herdeiras do genitor comum por conta de doação inoficiosa e de simulação. Insurgência dos autores contra improcedência do pedido por prescrição. Reforma em parte.
1. PRESCRIÇÃO – DOAÇÃO INOFICIOSA. Aplicação dos prazos do Código Civil de 1916 por força da regra de transição prevista no art. 2.035 do CC/2002. Prazo prescricional vintenário no caso de doação inoficiosa e de quatro anos no caso de simulação. Exegese dos artigos 177 e 178, §9o, V, "b", CC/16. Documentos dos autos, todavia, dão conta da existência de negócios jurídicos firmados pelos herdeiros mais velhos, com reserva de usufruto vitalício do pai. Ausência de doação, portanto. Simulação.
2. PRESCRIÇÃO – SIMULAÇÃO. Anulação por simulação, por sua vez, cabível no prazo de 4 (quatro) anos, contados da data da abertura da sucessão do último genitor. Precedentes. Pretensão já exercida pelas apelantes nos autos do inventário n. 1001079-21.2016.8.26.0233. Ausência de decurso do prazo, portanto. Prescrição afastada.
3. SIMULAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Simulação demostrada pelo conjunto das provas trazidas aos autos. Os réus que, além de bastante jovens, à data dos negócios, não trouxeram documento algum a comprovar que possuíam renda suficiente para a compra do imóvel. Anulação determinada, mantida a venda do imóvel apenas aos pais das partes.
4. PERDIMENTO DOS BENS. Aplicação da regra do art. 1.992 do CC. Descabimento. Imóvel que não foi sonegado porque, até a presente anulação, o imóvel não estava registrado como propriedade do de cujus e, portanto, não poderia ser levado à colação. Necessidade de sobrepartilha. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.